Tribunal: TJDFT
Processo: 0706550-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO. NÃO SURPRESA. PRECLUSÃO. REJEITADAS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. SAE. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. JUNTADA. PROCURAÇÕES SUBSTITUÍDOS. DESNECESSIDADE. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. PROCESSO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste violação ao princípio da não surpresa, quando foi oportunizada à parte corrigir o vício, cuja inércia tem consequência expressa na lei e foi previamente enfatizada pelo magistrado.
2. Rejeita-se a preliminar de preclusão, em razão da não interposição de recurso à época da prolação da decisão, quando esta foi irrecorrível e a matéria for objeto de irresignação expressa nas razões do apelo.
3. O sindicato detém legitimidade ativa extraordinária para buscar a tutela de direito individual homogêneo de seus associados, ainda que em sede de execução ou cumprimento individual de sentença, sendo desnecessária a comprovação autorização expressa de seus representados, nos termos do artigo 8o, III, da Constituição Federal e do RE no 883642/AL, tema de repercussão geral no 823.
4. O sindicato possui legitimidade ativa extraordinária para buscar a tutela de direito individual homogêneo de seus associados em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, sendo desnecessário comprovar a autorização expressa de seus representados, não se sustenta a determinação de emenda à inicial para que o sindicato regularize a sua representação processual com a juntada das respectivas procurações individuais dos sindicalizados.
5. Preliminar de violação ao princípio da não surpresa rejeitada.
6. Preliminar de preclusão rejeitada.
7. Recurso conhecido e provido.